Tribunal: TJMT
Processo: 1025120-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025120-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JONATHAN PINHEIRO SILVA - CPF: 061.460.001-40 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES GONCCALVES PEREIRA - CPF: 051.772.021-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal.
Habeas corpus.
Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Reiteração criminosa. Extinção da punibilidade. Quantidade reduzida de entorpecente. Medidas cautelares diversas. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas visando a outorga de liberdade provisória ou substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há 6 (seis) questões: 1) destinação da droga para consumo próprio; 2) ilicitude da busca pessoal; 3) nulidade da confissão informal; 4)
ausência de fundamentação da custódia preventiva; 5)
predicados pessoais favoráveis; 6) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1.
A matéria relativa à destinação da droga [consumo pessoal ou mercancia] pressupõe exame do conjunto probatório, inerente à instrução criminal, pelo Juízo singular, a elidir a pertinência da análise em sede de
habeas corpus
.

2. O c. STF consolidou orientação no sentido de que o
“patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal”
.

3.
“A confissão informal feita durante a abordagem policial não pode ser inquinada de ilícita, quando não existe qualquer indício de que o acusado tenha sofrido coação para falar”
.

4. A reincidência específica do paciente constitui fundamento idôneo para prisão preventiva.

5. O c. STJ assentou entendimento de que o risco de reiteração criminosa não obsta a aplicação de medidas cautelares alternativas, notadamente quando
“o fato criminoso que determinou a segregação cautelar não se reveste de gravidade excepcional, já que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e apreensão de reduzida
quantidade
de drogas
”.

6.
“Afigura-se suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação cautelar quando a conduta imputada aos acusados não se reveste de excepcionalidade e a quantidade de estupefaciente apreendida é pequena [...].”

IV. Dispositivo e Tese

Impetração conhecida em parte. Ordem parcialmente concedida para substituir a custódia por medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento
:

1. A alegada destinação da droga [consumo pessoal] não comporta análise em sede de
habeas corpus,
de modo que a

impetração não deve ser conhecida neste ponto.

2. Se a ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas em razão de fundadas suspeitas, em conformidade com a lei processual penal, cuja execução independe de mandado judicial (CPP, arts. 240, § 2o e art. 244), não se reconhece a nulidade apontada.

3. A legalidade da confissão informal

deve ser auferida pelo juiz da causa, após a instrução processual, em razão da
“exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório” ̧
sobretudo quando inexistir indicativo de coação.

4. Se a punibilidade do paciente [pelo tráfico de drogas] foi extinta pela prescrição da pretensão executória e inexistem outras anotações criminosas em seu desfavor, o histórico criminal não se revela suficiente,
“em juízo de proporcionalidade, para manter o rigor da cautela mais extremada”
.

5. Em atenção ao preceito de progressividade das cautelas (CPP, art. 282, § 4o e § 6o), não se reconhece a pertinência da constrição diante da extinção da punibilidade pelo fato criminoso anterior, da pequena quantidade de maconha e da menor potencialidade lesiva da conduta [apreensão em via pública, droga não fragmentada em porções individuais, inexistência de apetrechos e ausência de ponto permanente de comercialização].

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2o; 244; 282, §§ 4o e 6o; 312 e 313, I e II; 319, I, II, IV e IX. Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1467500/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15.4.2024;STJ, HC 612101/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11.9.2020.STJ, AgRg no RHC 198.021/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.6.2024.STJ, AgRg no RHC 203.035/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.10.2024. STJ, HC 727.045/PB, Sexta Turma, j. 26.4.2022.STJ, HC 615.677/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 7.12.2020.TJMT, HC 1015575-87.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 12.11.2019.TJMT, HC 1008035-51.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 8.5.2020.TJGO, HC 5092415-18.2024.8.09.0011, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier, j. 25.3.2024.TJRJ, HC 0057205-89.2017.8.19.0000, Rel. Des. José Muiños Piñheiro Filho, Sexta Câmara Criminal, j. 31.10.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1025120-74.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
PONTES E LACERDA

IMPETRANTE(S): HENRIQUE LUIS COTTING DOS SANTOS - DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S): JONATHAN PINHEIRO SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JONATHAN PINHEIRO SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de incidente processual (PJE no 1003875-65.2025.8.11.0013), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 - (ID 302772364 - fls. 83/88).

O impetrante sustenta que: 1) a apreensão de
“apenas 01 (uma) unidade de substância análoga a maconha"
indicaria que o entorpecente seria destinado ao consumo próprio; 2) a abordagem policial
“que culminou na apreensão do entorpecente foi deflagrada unicamente com base em denúncia anônima de transeuntes"
, a caracterizar a ilicitude da busca pessoal; 3) nulidade da confissão informal porque não foi
“realizado na presença de um defensor e com a observância de todas as garantias constitucionais”
; 4)
a decisão impugnada não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 5)
o paciente
“possui residência fixa no distrito da culpa [...] e ocupação lícita como diarista, o que demonstra seu vínculo com a comunidade”
; 6) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente ou
aplicada “
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal”
(ID 302772363), com documentos (ID 302772364).

O pedido liminar foi indeferido (ID 303309359).

O Juízo singular prestou informações (ID 308207393).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico – Prisão em flagrante convolada em preventiva – Argui ilegalidade da prisão, ante a abordagem policial e busca pessoal baseada em ‘denúncia anônima’ – Menciona a apreensão de pequena quantidade de drogas e ausência de elementos a indicar a mercancia do produto – Improcedência – Supostas irregularidades no flagrante restam superadas com o decreto da prisão preventiva – Enunciado no 27, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJMT – Impossibilidade de análise de temas que exigem dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus – Alegação de fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva – Descabimento – Decisão atacada devidamente embasada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública – Circunstâncias do flagrante e gravidade concreta delito justificam a manutenção da prisão – Paciente que já ostenta condenação transitada em julgado – Enunciado n° 06, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJMT – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 311449376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.7.2025,
o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Em análise aos autos, na forma do art. 311 do CPP, entendo necessária a decretação da prisão preventiva de JONATAN PINHEIRO SILVA, eis que estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, I, do CPP e se revelam insuficientes as demais medidas cautelares diversas da prisão, mormente em razão da gravidade concreta do delito e do perigo gerado pela liberdade do custodiado.

A decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam, a prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria.

A materialidade do delito está, inicialmente, evidenciada no Auto de prisão em flagrante; Boletim de Ocorrência; Termos de depoimento e declarações; Exame de corpo e Delito; Auto de exibição e apreensão; Laudo pericial.

Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão dos depoimentos e interrogatório prestados na fase policial, mormente a própria narrativa do custodiado JONATAN PINHEIRO SILVA: [...]

Assim, os indícios de autoria são perceptíveis ao caso em análise.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).

Com efeito, as particularidades do caso em exame, em especial os elementos do caso em análise, como o fracionamento e distribuição do entorpecente, indica um envolvimento mais profundo com a traficância, o que, ao certo, eleva o desvalor da conduta.

Ora, em que pese os argumentos da Defesa, evidente que tais circunstâncias são dotadas de gravidade e, por consequência, suficientes para ensejar a custódia provisória, sobretudo quando bem demonstrado, por meio dos elementos concretos acima delineados, o periculum libertatis.

Nessa toada, diante da potencialidade da infração e do risco de continuação da atividade ilícita, forçoso reconhecer a legitimidade do decreto de prisão preventiva frente ao disposto nos artigos 312 e 313, I do Código de Processo Penal, afastando, por conseguinte, a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Destaca-se, ainda, indícios de reiteração delitiva, pois, consoante demonstrado pela pesquisa de antecedentes criminais junto ao sistema de expedição de certidão (SEC/TJMT), o custodiado foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, de modo que o executivo de pena no 2000033-94.2024.811.0013, extinto em novembro/2024, preenche os requisitos da reincidência delitiva.

Assim, entendo que o citado antecedente preenche o requisito da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por força do art. 310, §2o, e art. 313, II, ambos do CPP.

Ademais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do custodiado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Os tribunais já se posicionaram em relação ao tema, vejamos: [...]

Portanto, perceptível que a liberdade do indiciado implica necessariamente abalo na ordem pública, do que emerge o perigo gerado pelo estado de liberdade.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que seriam insuficientes para preservar a ordem pública diante do aparente envolvimento do custodiado JONATAN PINHEIRO SILVA com a traficância, aliada a recalcitrância em cessar as condutas, mostrando-se insuficientes cautelares diversas da prisão pela falta de senso de disciplina demonstrado.

Por essas razões, pela garantia da ordem pública, entendo cabível e necessária a decretação da prisão preventiva do autuado JONATAN PINHEIRO SILVA. [...]

3. DISPOSITIVO.

Posto isso, estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, CONVERTO a prisão em flagrante de JONATHAN PINHEIRO SILVA, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fundamento nos arts. 312 c/c 313, I, ambos do Código de Processo Penal.
[...]
.” (Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de Direito – ID 302772364 - fls. 83/88)

Em 17.8.2025, a 1a Promotoria de Justiça de Pontes e Lacerda ofereceu denúncia em face do paciente por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 - (PJE 1004336-37.2025.8.11.0013).

Pois bem.

A matéria relativa à destinação da droga [consumo pessoal ou mercancia] pressupõe exame do conjunto probatório, inerente à instrução criminal, pelo Juízo singular, a elidir a pertinência da análise em sede de
habeas corpus
(STJ - HC: 612101 SE 2020/0234372-1, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 11.9.2020; TJMT, HC no 1008035-51.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2020).

Portanto, a impetração não deve ser conhecida neste ponto.

Quanto à nulidade da abordagem policial, extraem-se das narrativas dos policias militares [Alex Rupe dos Santos e Estefano Rodrigues de Souza], responsáveis pelo flagrante, que receberam informações
“relatando que dois indivíduos, um trajando bermuda jeans e outro bermuda branca, estariam realizando comércio de entorpecentes na última rua do Campo Gidélson”
, o que motivou diligências no local indicado. Em ato contínuo, os agentes visualizaram 2 (dois) suspeitos com as características descritas e, ao realizarem a abordagem, localizaram 1 (uma) porção de maconha
“no interior do moletom cinza utilizado”
pelo paciente, consoante depoimentos (ID 302772364 - fls. 29/35).

No caso, a ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas em razão de fundadas suspeitas, em conformidade com a lei processual penal, cuja execução independe de mandado judicial (CPP, arts. 240, § 2o e art. 244).

Frise-se que o c. STF consolidou orientação no sentido de que o
“patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal”
(ARE: 1467500 SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, 15.4.2024).

Por sua vez,
“a confissão informal feita durante a abordagem policial não pode ser inquinada de ilícita, quando não existe qualquer indício de que o acusado tenha sofrido coação para falar”
(TJMT, HC no 1015575-87.2019.8.11.0000, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 12.11.2019).

Ademais, a matéria deve ser auferida pelo juiz da causa, após a instrução processual em razão da
“exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório”
(TJGO – HC 5092415-18.2024.8.09.0011 – Relator: Des. Fernando de Mello Xavier – 25.3.2024).

Em seu turno, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento na comercialização de entorpecentes, bem como no risco de reiteração criminosa, pois o paciente registra condenação definitiva por tráfico de drogas [condenação a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, transitada em julgado no dia 12.5.2021], consoante executivo de pena (SEEU no 2000033-94.2024.8.11.0013).

A reincidência específica do paciente constitui fundamento idôneo para

prisão preventiva, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no RHC: 203035 MT 2024/0311126-3, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.10.2024; HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Sexta Turma, 26.4.2022).

Todavia, a punibilidade do paciente [pelo tráfico de drogas] foi extinta pela prescrição da pretensão executória em 12.9.2024 e inexistem outras anotações criminosas em seu desfavor, de modo que o histórico criminal não se revela suficiente,
“em juízo de proporcionalidade, para manter o rigor da cautela mais extremada”
(STJ, HC n. 615.677/SP -

Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 7.12.2020 – p. 15.12.2020).

Não bastasse, a quantidade de entorpecente apreendida - 56,15g (cinquenta e seis gramas e quinze centigramas) de maconha -
“não se presta a configurar tráfico de grande proporção”
(TJRJ, HC no 0057205-89.2017.8.19.0000 – Relator:

Des. José Muiños Piñheiro Filho – Sexta Câmara Criminal – 31.10.2017), notadamente porque não foram apreendidos apetrechos vinculados à traficância [balança de precisão e materiais utilizados no preparo ou fragmentação da droga).

Atente-se que o corréu Charles Gonçalves Pereira responde a ação penal em liberdade e não houve a imputação de associação para tráfico, visto que o órgão do Ministério Público de primeiro grau não identificou “
elementos da associação estável e duradoura, com repartições de tarefa, para a prática do crime de tráfico de entorpecentes”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de justiça - PJE 1004336-37.2025.8.11.0013).

Por outro lado, verifica-se que o paciente tem 23 (vinte e três) anos, confessou ter adquirido a substância entorpecente por R$300,00 (trezentos reais) e possui endereço certo no distrito da culpa [rua Luiz Azambuja, no1031, bairro Centro - Pontes e Lacerda/MT -

ID 302772364 - fls. 46/48].

O c. STJ assentou entendimento de que o risco de reiteração criminosa não obsta a aplicação de medidas cautelares alternativas, notadamente quando
“o fato criminoso que determinou a segregação cautelar não se reveste de gravidade excepcional, já que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e apreensão de reduzida
quantidade
de drogas
” (AgRg no RHC n. 198.021/MG -

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – j. 11.6.2024 – p. 17.6.2024).

Em atenção ao preceito de progressividade das cautelas (CPP, art. 282, § 4o e

§ 6o), não se reconhece a pertinência da constrição diante da extinção da punibilidade pelo

fato criminoso anterior, da pequena quantidade de maconha e da menor potencialidade lesiva da conduta [apreensão em via pública, droga não fragmentada em porções individuais, inexistência de apetrechos e ausência de ponto permanente de comercialização].

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Afigura-se suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação cautelar quando a conduta imputada aos acusados não se reveste de excepcionalidade e a quantidade de estupefaciente apreendida é pequena [...].”
(HC 1020318-04.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – j. 22.9.2023)

Nesse quadro, o paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, em especial monitoramento eletrônico diante da anotação criminal pretérita.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:

1) comparecimento aos atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibições de: a) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; b) de frequentar bares e estabelecimentos congêneres; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) monitoramento eletrônico (CPP, art. 319, I, II, IV e IX), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular [
3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
] para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025